Tribunal: TCU
Processo: 022.294/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar, emitidos no âmbito do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos inicial e de alteração de pensão militar instituída pelo sr. Osvaldo Mirabal em favor da sra. Leônia Conceição Valério Mirabal (viúva), das sras. Almira Ventura Mirabal Brandão, Arlete Ventura Mirabal, Cássia Maria Ventura Mirabal, Joyce Kelly Mirabal de Carvalho, Maria Aparecida Ventura Mirabal, Maria Claudete Ventura Mirabal, Ocilene Mirabal Bentes e Rita de Cássia Ventura Mirabal, filhas, e dos menores sob guarda Maria Eduarda Mirabal da Silva e Matheus Ventura Mirabal (beneficiário já excluído); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pelos interessados mencionados no subitem anterior; 9.3. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à viúva, às filhas do instituidor e ao representante legal da menor Maria Eduarda Mirabal da Silva no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. orientar o órgão de origem sobre a necessidade da emissão de novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, para dar seguimento ao pagamento de pensão militar aos beneficiários habilitados e não excluídos; 9.5. determinar à AudPessoal que, quando do cadastramento de novo ato de pensão militar instituída pelo sr. Osvaldo Mirabel, examine a existência de dependência econômica da menor Maria Eduarda Mirabal da Silva em relação ao militar.